Tribunal: TJDFT
Processo: 0702005-28.2018.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. conversão em perdas e danos em caso de impossibilidade de restituição do veículo. pagamento das parcelas do financiamento do veículo. MEDIDA INCOMPATÍVEL COM A RESCISÃO. TRANSFERÊNCIA DOS DÉBITOS relativos a LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATÓRIO, IPVA E MULTAS, além da pontuação correspondente, PARA O NOME DA RÉ. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL INEXISTENTE. SUCUMBÊNCIA PARCIAL DOS AUTORES. CUSTAS PROCESSUAIS PROPORCIONAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM BENEFÍCIO DO ADVOGADO DA RÉ.
1- Na impossibilidade de restituição do veículo aos autores, a obrigação deve ser convertida em perdas e danos, no valor do bem na data da propositura da ação.
2- Se os autores obtiveram a rescisão do contrato, fica afastada a possibilidade de condenação da ré ao pagamento das parcelas atrasadas do financiamento do veículo por ser medida incompatível com a rescisão.
3- A competência para processar os feitos em que se busca a transferência do débito tributário é absoluta (Lei no 6.830/80) e, no Distrito Federal, foi atribuída às Varas da Fazenda Pública (Lei no 11.697/08 26 I).
4- O mero inadimplemento contratual não gera dano moral, salvo quando atinge diretamente algum atributo da personalidade do contratante lesado.
5- A sucumbência parcial dos autores gera o dever de pagar as custas processuais proporcionais e os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte contrária.
6- Conheceu-se parcialmente apelo dos autores e, na parte conhecida deu-se parcial provimento. Deu-se provimento ao apelo da ré.